Tribunal: STF
Processo: Rcl 42577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ANISTIADO POLÍTICO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONSIDERAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 553.710-RG. TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.